Tribunal: CARF
Processo: 10711.726762/2011-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2008
INTIMAÇÃO AO ADVOGADO DA DATA DO JULGAMENTO PARA FIM DE SUSTENTAÇÃO ORAL. DESCABIMENTO.
Os pedidos de sustentação oral devem ser encaminhados por meio de requerimento próprio, respeitando-se a forma e o prazo estabelecidos no regimento interno deste Conselho (anexo da PORTARIA MF No 1634, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023) e nas demais normas atinentes ao tema que tenham sido expedidas por seu presidente (vide PORTARIA CARF No 8, DE 04 DE JANEIRO DE 2024).
DA PRECLUSÃO NA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Questão sumulada pela Corte, onde não há prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. Súmula CARF 11 – Efeito vinculante (Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Não cumpre com a obrigação o agente de carga que não lança as informações referentes NCM nos Sistemas tempestivamente.
DA NATUREZA JURÍDICA DA RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. ARTIGO 136 DO CTN ESTABELECE RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Diferente do que alega a Recorrente o artigo 136 do CTN estabelece a responsabilidade objetiva em matéria de penalidades tributárias.
A intenção de cumprir os prazos estabelecidos, mas não o fazer por circunstâncias alheias à sua vontade, não a exime de ser responsabilizada e punida.
A responsabilidade pelo cumprimento de prazos aduaneiros é objetiva e cabe a Recorrente cumpri-los. Veja o artigo 22 da IN SRF no 800/2007
DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA DA INFRAÇÃO. SÚMULA. EFEITO VINCULANTE.
Insurge-se contra questão sumulada, cuja qual determina efeito vinculante ao julgador.
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE DA MULTA IMPOSTA. QUESTÃO SUMULADA. EFEITO VINCULANTE.
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10711.726762/2011-38
ACÓRDÃO
3001-002.662 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
M S L DO BRASIL AGENCIAMENTOS E TRANSPORTES LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2008
INTIMAÇÃO AO ADVOGADO DA DATA DO JULGAMENTO PARA FIM DE
SUSTENTAÇÃO ORAL. DESCABIMENTO.
Os pedidos de sustentação oral devem ser encaminhados por meio de
requerimento próprio, respeitando-se a forma e o prazo estabelecidos no
regimento interno deste Conselho (anexo da PORTARIA MF No 1634, DE 21
DE DEZEMBRO DE 2023) e nas demais normas atinentes ao tema que
tenham sido expedidas por seu presidente (vide PORTARIA CARF No 8, DE
04 DE JANEIRO DE 2024).
DA PRECLUSÃO NA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
– PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Questão sumulada pela Corte, onde não há prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal. Súmula CARF 11 – Efeito vinculante (Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Não cumpre com a obrigação o agente de carga que não lança as
informações referentes NCM nos Sistemas tempestivamente.
DA NATUREZA JURÍDICA DA RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES.
ARTIGO 136 DO CTN ESTABELECE RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Diferente do que alega a Recorrente o artigo 136 do CTN estabelece a
responsabilidade objetiva em matéria de penalidades tributárias.
A intenção de cumprir os prazos estabelecidos, mas não o fazer por
circunstâncias alheias à sua vontade, não a exime de ser responsabilizada e
punida.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.662 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.726762/2011-38
2
A responsabilidade pelo cumprimento de prazos aduaneiros é objetiva e
cabe a Recorrente cumpri-los. Veja o artigo 22 da IN SRF no 800/2007
DA
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA
DA
INFRAÇÃO.
SÚMULA.
EFEITO
VINCULANTE.
Insurge-se contra questão sumulada, cuja qual determina efeito vinculante
ao julgador.
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE DA MULTA IMPOSTA.
QUESTÃO SUMULADA. EFEITO VINCULANTE.
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos argumentos sobre a razoabilidade e
proporcionalidade da multa, por implicar em análise constitucional da própria multa e, na parte
conhecida, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar-lhe provimento.
Sala de Sessões, em 17 de julho de 2024.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator
Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente

Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.662 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.726762/2011-38
3
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Celso Jose Ferreira de Oliveira (suplente convocado(a)), Wilson Antonio de Souza Correa,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Daniel Moreno Castillo, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatado, faço do Relatório da DRJ de origem o meu, até o seu julgamento.
Confira:
Relatório
Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco
de auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV,
alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no
10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos
administrativos fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela desconsolidação da carga lançaram a destempo o
conhecimento eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo
mínimo para a prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação é
de 48 horas antes da chegada da embarcação no porto de destino do
conhecimento genérico.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações, além das
preliminares de praxe, acerca de infringência a princípios constitucionais, prática
de denúncia espontânea, ilegitimidade passiva, ausência de motivação, tipicidade,
além da relevação de penalidade e que tragam ao auto de infração a ineficiência e
a desconstrução do verdadeiro cerne da autuação que foi o descumprimento dos
prazos estabelecidos em legislação norteadora acerca do controle das
importações, a argumentação de que, de fato, as informações constam do
sistema, mesmo que inseridas, independente da motivação, após o momento
estabelecido no diploma legal pautado pela autoridade aduaneira.
É o relatório.
Após analisara a impugnação a 4a Turma da DRJ/RJO exarou no Acórdão sob no 12-
096.965 o entendimento de eixar de acolher a impugnação, por unanimidade.
Em 18/06/2018, por meio de abertura do Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem a Recorrente tomou conhecimento da decisão supra, sendo que no dia 05/07/2018
aviou o presente Recurso Voluntário alegando: i) da preclusão na constituição definitiva do crédito
tributário; ii) do cumprimento da obrigação acessória; iii) da natureza jurídica da responsabilidade
por infrações; iv) da proporcionalidade e da razoabilidade da multa imposta.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.662 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.726762/2011-38
4
Ao final, além da procedência do remédio recursivo requer sua notificação para que
tenha conhecimento da data e horário que ocorrerá o julgamento para o fim de realizar
sustentação oral, exercendo o seu amplo direito de defesa albergado no artigo 2o, caput, da Lei
9.784/1999.
Ao chegar ao CARF foi sorteado eletronicamente, sendo a mim distribuído.
Eis em síntese apertada o relato dos fatos.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento em parte, eis que não conheço matéria que se
insurge contra inconstitucionalidade de lei tributária. Posto isso, passo à análise das razões
recursais.
3. Da sustentação oral
A Recorrente, como acima destacado, requer que seja intimada da data em que o
processo será levado à julgamento, com fim de realizar sustentação oral.
Entretanto, quanto a essa questão, cumpre apenas registrar que os pedidos de
sustentação oral devem ser encaminhados por meio de requerimento próprio, respeitando-se a
forma e o prazo estabelecidos no regimento interno deste Conselho (anexo da PORTARIA MF No
1634, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023) e nas demais normas atinentes ao tema que tenham sido
expedidas por seu presidente (vide PORTARIA CARF No 8, DE 04 DE JANEIRO DE 2024).
4. PRELIMINAR
4.1. Da preclusão na constituição definitiva do crédito tributário
Diz a Recorrente que o antigo Tribunal Federal de Recursos e o Supremo Tribunal
Federal têm o entendimento que a Fazenda Pública exerce seu direito de lançar o crédito
tributário com lavratura do auto de infração, não se falando a partir de tal momento em
decadência.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.662 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.726762/2011-38
5
Assim, de acordo com o entendimento jurisprudencial acima apontado, não há de
se falar em prescrição durante o curso do procedimento administrativo fiscal. Mas, entende que o
e prazo prescricional estabelecido no artigo 174 do Código Tributário Nacional começa a fluir a
partir do encerramento do procedimento administrativo fiscal, momento no qual a constituição do
crédito tributário tornou-se definitiva.
Todavia, entende que não lhe parece razoável e proporcional que, após a lavratura
do auto de infração o contribuinte aguarde por longos anos a constituição definitiva do crédito
tributário, até porque se perde a segurança jurídica e a consequente estabilidade das relações
sociais que ficam abaladas, por quando não esteja o Fisco sujeito a cumprir nenhum prazo, pondo
fim ao processo administrativo.
Cita jurisconsultos, dispositivo constitucional e até jurisprudência para defender a
sua ideia de impossibilidade de não se estabelecer prazo para constituição definitiva do crédito
tributário, requerendo a perempção do direito da Administração Tributária de constituir
definitivamente o crédito tributário, objeto do procedimento administrativo fiscal em tela e,
consequentemente, sua extinção, ante a inobservância do prazo de cinco anos estabelecido pelo
artigo 173, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, haja vista que o referido processo
exauri 9 anos sem definição creditória.
A Recorrente alega preclusão na constituição definitiva do crédito tributário após o
lançamento, onde por longos 7 anos vem se arrastando através do presente processo
administrativo. Para tanto, não esclarece muito bem se a preclusão ocorreu por meio da
prescrição ou da decadência, já que ambos os institutos se relacionam com a perda do direito
processual ou material devido inércia do FISCO.
Como o direito de lançar já foi utilizado pela Administração Pública, tenho que,
subliminarmente alega prescrição intercorrente.
Antes, porém, necessário trazer à baila que não foi localizada essa matéria
defensiva em impugnação, o que seria supressão de instância se a matéria aviada não fosse
questão de ordem pública, cujas quais estão relacionadas diretamente às condições da ação que
devem ser conhecidas de ofício pelo julgador, ou quando suscitada por uma das partes.
Para o jurisconsulto Ricardo de Carvalho Aprigliano (APRIGLIANO, Ricardo de
Carvalho. Ordem Pública e Processo: o tratamento das questões de ordem pública no direito
processual civil. São Paulo: Atlas, 2011, p. 106), assim define ordem pública:
“A ordem pública processual pode ser definida como o conjunto de regras
técnicas que o sistema concebe para o controle tempestivo da regularidade do
processo, necessariamente voltadas para o objetivo maior de permitir que seus
escopos sejam atingidos, com rapidez, economia e racionalidade, regras que
devem ser suscitadas pelas partes ou pelo magistrado com obrigatória
observância do contraditório, e que apenas excepcionalmente devem conduzir à
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.662 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.726762/2011-38
6
extinção anômala do processo ou impedir que se realize o julgamento quanto ao
mérito do litígio.”
Sobre as questões de ordem pública, assevera Caio Mário que essa expressão se
refere a princípios de direito privado que “tendo em vista a natureza especial da tutela jurídica e a
finalidade social do interesse em jogo, compõem uma categoria de princípios que regem relações
entre particulares, a que o Estado dá maior relevo em razão do interesse público em jogo...”. (DN)
Não se pode olvidar do seu efeito ‘erga ommes’, uma vez que sedimentado o
julgado a decisão terá efeito a todos que pertençam a um determinado ordenamento jurídico. E,
por essa razão, ou seja, a natureza de seus efeitos cujo resultado extrapola ao interesse do
recorrente atingindo ao interesse público, atinge a relação pública estabelecida ente
FISCO/Contribuinte.
Entretanto, a questão já se encontra sedimentada através de Súmula CARF 11.
Confira:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal.(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003
Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005
Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995
Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998
Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003
Assim, ainda que o julgador venha ter pensamento divergente da súmula, por ter
efeito vinculante, não compete a ele contrariar a sua determinação sumular.
Por essa razão, quanto ao quesito, sem razão a Recorrente, devendo ser rejeitada
por afrontar matéria sumulada.
5. MÉRITO
5.1. Do cumprimento da obrigação acessória
Defende que é agente de carga e que munida da cópia do conhecimento de
transporte marítimo que lhe foi encaminhado procedeu no sistema SISCOMEX CARGA as
anotações necessárias para a formação dos Conhecimentos Eletrônico house (HBL) n.o
130.805.197.611.805,
incluindo neste o Conhecimento Eletrônico house no (HBL)
130.805.197.892.391.
Aduz que lançou as informações no Conhecimento Eletrônico house (HBL) n.o
130.805.197.611.805, com base nos dados constantes no Conhecimento Eletrônico sub-master
(MHBL) n.o 130.805.197.892.391 onde está vinculado.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.662 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.726762/2011-38
7
Destacou que os dados lançados no sistema foram fulcrados nas informações que
se encontravam no conhecimento de transporte marítimo, bem como dos Conhecimentos
Eletrônicos masters (MBL) no 130.805.197.611.805, bem como na indicação apontada no
Conhecimento de Transporte Marítimo.
Diz que promoveu dentro do prazo estabelecido a inclusão das informações perante
o sistema fiscalizador da Receita Federal Brasileira, pois o agente de navegação MSC
MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL, promoveu a inclusão das informações dentro do prazo,
sobretudo quanto ao Manifesto Eletrônico no 130.850.199.0186, em porto sob jurisdição da
Alfândega do Porto do Rio de Janeiro, e as informações a respeito das cargas transportadas, por
meio do Conhecimento Eletrônico genérico (MBL) no 130.805.197.026.481.
Portanto, como cumpriu todos os prazos e nas condições impostas, o Fiscal
afrontou os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da moralidade e, principalmente,
da segurança jurídica, que estão na CF e no artigo 2o da Lei n.o 9.784/1999.
Entretanto, não é isso que nos revela os fatos narrados no AI pela autoridade fiscal
lançadora, que tem fé-pública. Confira:

Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.662 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.726762/2011-38
8

Sem razão a Recorrente.
5.2. Da natureza jurídica da responsabilidade por infrações
Para a Recorrente o artigo 136 do CTN não estabelece a responsabilidade objetiva
em matéria de penalidades tributárias, mas a responsabilidade por culpa presumida, conforme
ensina Hugo de Brito Machado.
E como ela tinha a intenção de prestar as informações no prazo regulamentar, só
não conseguindo cumprir em razão de circunstâncias superiores à sua vontade, não pode ser
responsabilizada.
Em primeiro lugar, tem-se que caberia a Recorrente dizer qual foi a razão ou a
circunstância alheia a sua vontade que impediu, depois provar que ela existiu e, sobretudo o nexo
causal. Mas, não se desincumbiu nem mesmo de dizer qual foi essa razão.
De mais a mais, a responsabilidade pelo cumprimento de prazos aduaneiros é
objetiva e cabe a Recorrente cumpri-los. Veja o artigo 22 da IN SRF no 800/2007:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da
embarcação no porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação
de CE a manifesto e de manifesto a escala:
a) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos de cargas
estrangeiras com carregamento em porto nacional [...]
b) cinco horas antes da saída da embarcação, para manifestos de cargas
estrangeiras com carregamento em porto nacional, quando toda a carga for
granel [...]
c) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos de cargas
nacionais [...]
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos de
cargas estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que
permaneçam a bordo [...]
O descumprimento de tais prazos acarreta a tipificação infracional que se enquadra
no dispositivo que alçou à multa, ou seja, art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com
redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Sem razão a Recorrente.
5.3. Da denúncia espontânea da infração
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.662 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.726762/2011-38
9
Alega ocorrência de denúncia espontânea da infração, nos termos do artigo 102, §§
1o e 2o, do Decreto-Lei n.o 37/1966, porque pelo princípio da equidade, como cabe denúncia
espontânea no cumprimento de uma obrigação acessória fora do prazo legal, o cumprimento
extemporâneo de obrigação acessória estabelecida na legislação tributária deve também ter o
mesmo efeito.
A insurgência recursiva é contra questão já sumulada pelo CARF, cujo efeito é
vinculante face Portaria ME no 129 de 01.ABR.2019.
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010.
Não assiste razão a Recorrente.
5.4. Da proporcionalidade e da razoabilidade da multa imposta
Alega que a aplicação da multa a ela imposta não se pauta em qualquer critério de
individualização, permitindo-se a aplicação de idêntica penalidade ao sujeito que presta as
informações com atraso de horas, bem como àquele que prestá-las com atraso de dias ou até
meses. Ou seja, como ela desconsolidou o Conhecimento Eletrônico em tela com atraso de
minutos, está sendo penalizado igual a um agente que desconsolida com atraso de dias, semanas
ou até mesmo meses.
Falta, portanto, conclui ela, que a lei não observa qualquer critério de
proporcionalidade da penalidade a ser imposta pela autoridade competente.
Não assiste razão a Recorrente, pois à Corte não compete análise de legalidade,
proporcionalidade e razoabilidade da lei, eis que, para adentrar ao mérito da questão, se a lei fere
princípios constitucionais ela é, portanto, inconstitucional. Nesse sentido a Súmula CARF no 2
impede tal análise. Confira:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004
Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000
Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.662 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.726762/2011-38
10
Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004
Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
Sem razão.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo dos
argumentos sobre a razoabilidade e proporcionalidade da multa, por implicar em análise
constitucional da própria multa e, na parte conhecida, em rejeitar a preliminar de preclusão na
constituição definitiva do crédito tributário, por afrontar súmula da Corte e, no mérito, negar-lhe
provimento mantendo a multa lançada.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 186
DF CARF MF
Original